Tribunal: TJBA
Processo: 8040775-71.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040775-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO

MAF 03

ACORDÃO

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. BANCO DO ESTADO DA BAHIA, SUCEDIDO PELO BANCO BRADESCO S/A. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. INCIDENTE NÃO ARGUÍDO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. FILIAÇÃO IDEC. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8040775-71.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DE LOURDES DE FREITAS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHEER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .